Tribunal: TJDFT
Processo: 0720156-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Direito civil. Apelação. Empréstimo consignado. Contratação não comprovada. Danos morais. Restrição salarial. Subsistência. Parcela. Valor reduzido. Mero dissabor. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos decorrentes de contrato de empréstimo consignado por ausência de contratação comprovada.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em verificar se os procedimentos adotados pela instituição financeira ocasionaram violação de direitos de personalidade do consumidor.

III. Razões de decidir
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a “fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes”.
4. Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana, de forma que deve ser comprovado acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero dissabor para configurar lesão de cunho extrapatrimonial
5. A restrição salarial sofrida pelo consumidor não se evidencia apta a violar os direitos da personalidade, pois não restringiu, de forma significativa, a sua subsistência e de sua família.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e não provida.